Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710120-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS MONTEIRO HEIDK AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS MONTEIRO HEIDK contra decisão (ID 228399169) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar pelo qual o impetrante pretende participar do concurso de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 69930194), alega que: 1) o edital de abertura para o concurso impõe a exigência de idade máxima de 30 anos no momento da inscrição para os candidatos que não integram a corporação; 2) a exclusão do limite de idade é concedida aos militares em serviço na PMDF da ativa na Corporação; 3) a limitação de idade apenas para os candidatos que não estão na ativa na Corporação consiste distinção injustificada, tratamento discriminatório e desproporcional; 4) foi aprovado no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF, integrante do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), com ingresso para junho de 2025; 5) possui direito líquido e certo à inscrição e à continuidade no certame até que seja proferida decisão de mérito sobre sua pretensão; 6) há perigo de que seja impedido de se inscrever no certame; 7) o edital de abertura do concurso de praças da PMDF previa 700 vagas, mas, até o momento, já foram convocados 1.232 candidatos; 8) o Governador já anunciou publicamente que convocará até junho de 2025 mais 1.200 aprovados e o candidato está na 451a posição; 9) em julgado anterior, o Supremo Tribunal Federal se posicionou contrário à estabelecimento de limite de idade pela PMDF para ingresso com critérios distintos para os candidatos civis e os que integram a Corporação; 10) o favorecimento de quem já é militar causa discriminação inconstitucional, violação aos princípios da isonomia e razoabilidade, pois o cargo não é atingível por promoção, apenas por concurso público; 11) há risco de que não consiga realizar a inscrição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o impetrante possa se inscrever e realizar a prova. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69936734). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 70265669). Contrarrazões apresentadas (ID 71403295). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 14/5/2025, foi proferida sentença no feito originário, que denegou a segurança ao impetrante (ID 235590062). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator